Tribunal: TJMT
Processo: 1036505-18.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036505-18.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GLEISON SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 713.983.261-78 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOSUNILATERAIS. EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO EXCLUÍDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor.

A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, tais como
telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que co
rroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobranç
a legítima e descaracterizando a conduta ilícita.

2.
A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não havendo hipótese tipificada e o intuito doloso, não há caracterização da litigância de
má-fé. Havendo cessão de crédito sem notificação do devedor, o fato da parte devedor alegar a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada, sendo
esta
a cessionária do crédito, não evidencia litigância de má-fé.

Não sendo esse o caso dos autos,
não deve haver condenação nas penas do art. 81 do mesmo código.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

4.
Sem custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1036505-18.2022.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZE
A GRANDE - MT

Recorrente:
GLEISON SANTANA DE OLIVEIRA

Recorrido:
BANCO DO BRASIL S.A

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

GLEISON SANTANA DE OLIVEIRA ajuizou reclamação indenizatória em face BANCO DO BRASIL
S.A.

Sentença proferida no ID185826198/PJe2. Jul
gou improcedente
s
os pedidos iniciais ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Condenou a parte recl
amante em multa por litigância de má-fé, custas e honorários advocatícios.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID185826200/PJe2. Requereu a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência do
débito, bem como condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu ainda que seja afastada a condenação em litigância de má-fé, honorários advocatícios e custas.

A parte reclamada não apresentou contrarrazões.

É a síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento,
inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato
constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova d
e fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ôn
us da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contrata
ção. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Data de
Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a respons
abilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, ca
bia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023,
publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou relatórios, extratos e telas
sistêmicas

(
ID
185826190)
.

Os documentos unilaterais, caso sejam corroborados por outros elementos que
evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, podem ser admitidos como prova da existência da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmic
as, desde que corroboradas por outros
elementosprobatórios
, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No presente caso,
devem ser considerados
válidos os documentos produzidos unilateralmente,
eis que foram apresentadas
out
ras evidências que corroboram a existência da relação jurídica, tais como:
1)
foto pessoal da
parte
Reclamante
,
juntamente com seus documentos pessoais (ID
185826192/Pje2
), apresentando aspectos físicos similares aos documentos arrolados
; 2)

extratos de utilização
do cartão de crédito.

A
sentença do juízo
a quo bem elucidou a questão:

"
(...)

No
caso em comento, a Reclamada pugna pela existência do débito, juntando aos autos foto pessoal da Reclamante juntamente com seus documentos pessoais
(id. 108621413), apresentando aspectos físicos similares aos documentos arrolados, não sendo possível se afirmar uma fraude, sendo arroladas as operações de crédito do Reclamante que geraram a negativação (...)".

Portanto, diante dos documentos produzidos
nos autos e
d
as evidências enumeradas, a origem da dívida encontra-se demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não des
toa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

ma
nifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada
litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, nota-se que o caso em apreço NÃO se enquadra no caso previsto no inciso IIdo artigo
80 do CPC, pois não vislumbro que a parte reclamante
tenha alterado
a verdade dos fatos de forma dolosa.

Isto porque o fato
de a
parte reclamante ter alegado em sua Petição Inicial a inexistência de relação jurídica com a parte reclamada e
esta
ter c
onseguido
demonstr
ar a origem do débito, no presente caso, não evidencia litigância de má-fé, visto que houve cessão de
crédito
da credora originária em favor da parte reclamada e a parte reclamante não tinha conhecimento deste fato por não ter sido notificada.

Por estas r
azões,
a
condenação nas penalidades por
litigância de
má-fé
deve
ser excluída.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial provimento,
tão somentepara afastar a condenação em litigância de má-fé
,
honorários ad
vocatícios e custas processuais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023